Tribunal: STF
Processo: HC 261145
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jessyca Gomes Vieira em favor de Filipe Gomes Vieira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 1.026.240/GO.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado às penas de 28 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e de pagamento de 71 dias-multa, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 3º, II, do CP. (p.1)



    Sustenta a ausência de fundamentação adequada para a decretação da custódia cautelar do paciente e que a prisão teria sido fundamentada na gravidade abstrata do delito e na existência de outros processos criminais contra o paciente. (p.2)



     Alega ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, pois o paciente respondeu parte do processo em liberdade e a decisão baseou-se na gravidade abstrata do delito e em ações penais posteriores aos fatos desta demanda.(p.2)



    Acrescenta que não estariam previstos os requisitos no art. 312 do Código de Processo Penal e por isso, defende que o paciente tem o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação.



    Requerem a concessão da ordem de habeas corpus, com superação da súmula 691 do STF e, no mérito, a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva.



    É o relatório. 



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Com efeito, não debatida a matéria pelo Tribunal de origem, "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal " (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe 16/12/2020). 



    Ainda que assim não fosse, não se vislumbra manifesto constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva pelo magistrado de primeira instância na sentença condenatória que, neste ponto, foi assim fundamentada (fls. 27/28, grifei):



    A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ademais, dispõe o art. 387, § 1º, do mesmo Código, que, quando da prolação da sentença, o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar. 



    Desse modo, verifica-se que o fato de o réu ter permanecido em liberdade durante a instrução processual não impede que seja decretada sua prisão preventiva quando de sua condenação, desde que presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. Precedentes STJ. 



    Nesses termos, no caso verifica-se a extrema gravidade do crime perpetrado, ante a exacerbada truculência empregada em desfavor da vítima, visto que no Laudo Cadavérico RG nº 3327/2021, consta a presença de várias lesões cortantes, sendo ainda, em sua conclusão, destacados os sinais de violência e de possível tortura, assim, nota-se que os referidos não se contentaram em somente ceifar a vida da vítima, para subtrair seus pertences, antes disso, desferiram no ofendido inúmeros chutes e socos, além de efetuarem vários cortes com emprego de faca, causando-lhe intenso sofrimento. 



    Dessa forma, os fatores acima elencados evidenciam a excessiva agressividade dos sentenciados, demonstrando suas elevadas periculosidades. Ainda, ressalta-se que as penas impostas superam 20 (vinte) anos, e serão cumpridas em regime fechado, conforme já fundamentado. Portanto, entendo que estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313, do CPP.



     Por oportuno, ressalto ainda, que o sentenciado FILIPE GOMES VIEIRA, se encontra respondendo a novos processos criminais, conforme certidão (evento nº 219), inclusive pela prática do crime de homicídio tentado, delito de grave repercussão social com emprego de violência à pessoa, consistente no disparo de arma de fogo, restando comprovada, assim, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, outrora impostas ao referido.” (eDOC 2, p.3)



     O art. 312, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    Consta dos autos que o paciente, juntamente com seu parceiro, supostamente, marcou um encontro amoroso com a vítima com a intenção de roubar seu veículo. Durante o encontro, os autores anunciaram o assalto, momento em que a vítima reagiu, sendo então esfaqueada e colocada no porta-malas do automóvel, vindo a falecer posteriormente (eDOC 4, p.1). Diante disso, há indícios suficientes da ocorrência do crime, sendo, portanto, legítima a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 



    Durante a abordagem policial, foi localizado o celular da vítima no ralo do banheiro da residência do cúmplice do autor.



    Para melhor elucidação da controvérsia, colho dos autos os seguintes excertos:



    “Ante o exposto, conclui-se que restou devidamente comprovada a prática delituosa narrada nos autos, cuja autoria recai sobre os acusados, que foram presos em flagrante. Inclusive, conforme ratificado pelos policiais militares, foram encontrados na casa de um dos acusados os objetos associados ao crime, descritos no Auto de Exibição e Apreensão, como o próprio aparelho celular da vítima.



     É notório que os acusados tentaram distorcer os fatos após serem reconhecidos pela testemunha Matheus da Silva Camargo, que atendeu o pedido de uma corrida na Uber no dia dos fatos. Segundo o motorista, no dia 05/07/2021, às 00h27min, recebeu um chamado para transportar um passageiro da BR 060, perímetro urbano de Anápolis, até o Residencial Copacabana, na rua Copa 07, nesta cidade (mov. 27, arq. 02). Matheus afirma que a corrida estava em nome da pessoa de Helen, mas ao chegar no local se deparou com os acusados, os quais reconheceu posteriormente em sede policial. 



    Diante disso, restou impossível negar que ambos estavam envolvidos no ocorrido, motivo pelo qual inventaram uma narrativa paralela, na qual afirmaram que estavam fazendo um favor para um indivíduo não identificado ou localizado.



     Assim, tais alegações não encontram respaldo com as provas dos autos, que se apresentam incontroversas, razão pela qual não devem prevalecer, assim como as acusações, infundamentadas, de que foram torturados por policiais para confessarem a prática do delito, haja vista os relatórios médicos de ambos indicarem bom estado geral e ausência de lesão recente (mov. 27, arq. 04 e 05).



    A ação levada a efeito pelos réus é típica, vez que descrita na legislação penal, antijurídica, já que não agiram amparados por qualquer causa excludente de antijuridicidade, e culpável, na medida que os autores são juridicamente imputáveis e tinham consciência da ilicitude de seus atos, sendo perfeitamente exigível deles conduta diversa da praticada.”(eDOC 3, p.6-7).



    Acresça-se que o paciente responde a outros processos criminais, inclusive pela prática do crime de homicídio tentado, o que denota sua periculosidade. 



    Vê-se, portanto, que a medida extrema alastrou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, sendo compatível a prisão do paciente com a jurisprudência do STF.



    Destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente